Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 8a Turma Cível - Gab. Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707294-73.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA, FRANCISCO RODRIGUES RAMOS Despacho Trata-se de apelações cíveis interpostas por Francisco Rodrigues Ramos (ID no 13298041) e pela Associação de Benefícios Sociais Innova (ID no 13298049) contra da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a ré, Associação de Benefícios Sociais Innova, ao pagamento do valor de R$ 25.456,00, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, diante da sucumbência parcial e recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, sendo metade para cada. A exigibilidade ficou suspensa em relação ao autor, Francisco Rodrigues Ramos, pois é beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 13298023). A apelante, Associação de Benefícios Sociais Innova, não recolheu o preparo, mas pleiteou a gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 13298049, pág. 9) ao passo que o recorrente Francisco Rodrigues Ramos destacou que não pagou o preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, a recorrente, Associação de Benefícios Sociais Innova, pleiteou os benefícios da justiça gratuita, mas não juntou os documentos necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, uma vez que o benefício somente deve ser mantido enquanto houver a comprovação documental da sua necessidade. Nesse viés, o apelante, Francisco Rodrigues Ramos, também deverá demonstrar que atualmente ainda necessita da manutenção do benefício, mediante a juntada de documentos. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Associação de Benefícios Sociais Innova, apresente o seu demonstrativo de rendimentos (receitas dos últimos 3 anos); as 3 (três) últimas declarações do imposto de renda ou equivalente determinado pela Receita Federal; demonstrativo contábil recente da pessoa jurídica; balanço patrimonial da associação no último ano; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo, o recorrente, Francisco Rodrigues Ramos, deverá apresentar o seu último comprovante de rendimento; extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração de imposto de renda (se houver) e outros documentos que demonstrem que ainda necessidade da gratuidade de justiça deferida na primeira instância, sob pena de indeferimento/revogação. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro